Tribunal: TJMT
Processo: 1022487-69.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022487-69.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARTHUR DE CAMPOS SILVA - CPF: 045.904.781-70 (EMBARGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ARTHUR DE CAMPOS SILVA - CPF: 045.904.781-70 (EMBARGANTE), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - HIDRÔMETRO ÚNICO – COBRANÇA POR ECONOMIAS – CONSUMO MÍNIMO PARA CADA UNIDADE – ILICITUDE – MATÉRIA JULGADA SOB REGIME DE REPETITIVOS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1022487-69.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: ÁGUAS CUIABÁ S/A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

EMBARGADO:

ARTHUR DE CAMPOS SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO,
c
ontra v. acórdão desta Câmara (Id. 227215176), que, a unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da requerida, para reformar parcialmente a sentença, no sentido de afastar a indenização por danos morais e determinar que a restituição da cobrança indevida das faturas de água, seja na forma simples, e negou provimento ao recurso da parte autora, mantendo nos demais termos a sentença invectivada.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que
“in casu, tem-se que o v. acórdão embargado incorreu em notória obscuridade, ao se basear em entendimento ultrapassado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça” (sic).

Sustenta que no julgamento do TEMA 414, em sede de Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça revisitou a temática e superou o entendimento lançado no indigitado acórdão, no sentido de que “
“(...) 1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa (tarifa mínima), concebida sob a forma de franquia de consumo, devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. (...)”. (grifo nosso).

Enfatiza que
“nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, tem-se que além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, faz-se necessário impor ao embargado o ônus integral da sucumbência, o que implica também as custas e demais despesas processuais” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a obscuridade apontada, para adequá-lo à jurisprudência atualizada do Eg. STJ e, por conseguinte, dar integral provimento ao apelo da embargante, para afastar a condenação na repetição de indébito, bem como, sanar a omissão apontada, de modo a condenar o Embargado ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem assim honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante art. 86, parágrafo único, do CPC (Id.
228004672).

Oportunamente, como forma de viabilizar o acesso às instâncias superiores extraordinárias, prequestiona os seguintes dispositivos: arts. 138, 139, caput e incisos I, II e III, 177, 186, 187, 188, inciso I, 248, 402, 403, 927, caput e parágrafo único, do Código Civil; arts. 82, § 2o, 86, parágrafo único, 373, caput, incisos I e II e §§ 1o e 2o, 927, inciso III, 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil; arts. 2o, caput, 3o, caput e § 2o, arts. 4o, caput e inciso III, 6o, caput e incisos III, VI e VIII, 14, caput e § 3o, incisos I e II, arts. 22, caput e parágrafo único, 39, caput e incisos IV, VIII e XII, 51, caput e inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor; arts. 1o, caput e parágrafo único, 4o, 6o, caput e §§ 1o, 2o e 3o, inciso II, arts. 7o, caput e inciso III, 29, caput e inciso I, 30, caput e incisos I e IV, todos da Lei n.o 8.987/95; arts. 3o, caput e incisos I e II, 5o, incisos II, V e X, 30, caput e inciso V, 37, caput e § 6o, arts. 175, caput e parágrafo único, incisos I, II, III e IV, 225, caput, todos da Constituição Federal.

O embargado não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE CONTRARRECURSAL – AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO EM FAVOR DO AUTOR – MÉRITO - HIDRÔMETRO ÚNICO – COBRANÇA POR ECONOMIAS – CONSUMO MÍNIMO PARA CADA UNIDADE – ILICITUDE – MATÉRIA JULGADA SOB REGIME DE REPETITIVOS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – DANOS MORAIS - AFASTAMENTO - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA E DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – TARIFA DE ESGOTO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

A impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. Sem a prova, o benefício deve ser mantido.

O Superior Tribunal de Justiça, em tema repetitivo, firmou o entendimento segundo o qual nos condomínios em que o total de água consumida é medido por um único hidrômetro, revela-se ilícita a cobrança no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, devendo ser levado em conta o efetivo consumo medido.

Embora nítida a relação de consumo no presente caso, a restituição do indébito deve se dar de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé da concessionária de serviço público de água e esgoto. Ante a ausência de suspensão no fornecimento de água e/ou de inscrição nos órgãos de inadimplência do nome do consumidor, não há que se falar em danos morais, hipótese que se resume a meros dissabores inerentes à vida cotidiana.

Não há falar em ilegalidade da tarifa de esgoto no percentual cobrado, vez que está de acordo com as legislações de regência aplicadas pelo Município de Cuiabá.”

Para tanto, a embargante aponta obscuridade no acórdão, sob o fundamento de que
no julgamento do TEMA 414, em sede de Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça revisitou a temática e superou o entendimento lançado no indigitado acórdão, no sentido de que “
“(...) 1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa (tarifa mínima), concebida sob a forma de franquia de consumo, devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. (...)”. (grifo nosso).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a obscuridade apontada, para adequá-lo à jurisprudência atualizada do Eg. STJ e, por conseguinte, dar integral provimento ao apelo da embargante, para afastar a condenação na repetição de indébito, bem como, sanar o vício apontada, de modo a condenar o embargado ao pagamento das custas e demais despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante art. 86, parágrafo único, do CPC (Id. 228004672).

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, constata-se que não há nenhum vício a ser sanado, pois o acórdão embargado foi no sentido de manter a sentença quanto a ilegalidade das cobranças baseado em entendimento firmado no STJ na época, apenas afastando a repetição do indébito na forma dobrada e dano moral, sendo que, o que constata na hipótese em análise, é m
ero inconformismo da recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA BASEADA EM RECURSO REPETITIVO - CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -
INTENÇÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA
– IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973)– DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados
.(TJ-MT 00201373820168110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022).

Deste modo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024